Tribunal: TJBA
Processo: 8072811-64.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072811-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Conflito negativo de competência. Execução fiscal ajuizada pelo município. Multa por infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória. Natureza jurídica tributária da dívida. Competência das varas da fazenda pública com atribuição fiscal. Conflito julgado procedente. I. Caso em exame 1.Conflito negativo de competência entre unidades judiciárias da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, suscitado no âmbito de execução fiscal proposta para cobrança de multa por infração decorrente da não entrega de declarações mensais de serviços (DMS), fundamentada no art. 98 da Lei Municipal nº 4.279/90 c/c o Decreto nº 14.118/2003 e a Portaria nº 47/03. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória possui natureza tributária ou administrativa, para fins de fixação da competência entre varas da Fazenda Pública com atribuição fiscal ou administrativa. III. Razões de decidir 3.A execução fiscal tem por objeto multa aplicada com base em normas do Código Tributário Municipal, em razão de descumprimento de obrigação acessória, o que lhe confere natureza tributária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN. 4.A Lei Estadual nº 10.845/2007 estabelece que compete às varas da Fazenda Pública com atribuição fiscal julgar execuções fiscais fundadas em obrigações tributárias, inclusive quando envolvam penalidades pecuniárias. 5.A multa cobrada decorre do descumprimento de dever instrumental previsto na legislação tributária. 6. As execuções fiscais baseadas em multa por infração a obrigações acessórias de conteúdo tributário devem ser processadas e julgadas perante Vara da Fazenda Pública com competência para a matéria fiscal. IV. Dispositivo e tese 7.Conflito procedente, para declarar a competência do Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, para processar e julgar o feito de nº 0755030-68.2017.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072811-64.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.